Tribunal: STF
Processo: ARE 1391912
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1 Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. A parte agravante sustenta, em essência, que o dispositivo constitucional tido por violado foi indicado nas razões do recurso extraordinário. Afirma que a solução da causa não demanda o reexame de provas.



    3. Assiste razão à parte, razão pela qual torno sem efeito a decisão anteriormente proferida. Passo à nova análise do recurso. 



    4. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 714.139-RG (Tema 745), Red. p/ o acórdão o Min. Dias Toffoli, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame. No referido paradigma, o Tribunal decidiu que as operações com energia elétrica e os serviços de telecomunicação constituem itens essenciais, não podendo ser submetidos a alíquota de ICMS superior àquela incidente sobre as operações em geral. Naquela oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    Tema 745 - “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.



    5. Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida, e, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, para que seja observada a sistemática da repercussão geral. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente